Tribunal: STF
Processo: ARE 1513184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR MAIORIA DE VOTOS. MÉRITO. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AOS ASSOCIADOS DO SINDICATO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PERMITINDO A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR AO DIURNO PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 39, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO ADICIONAL NOTURNO NO ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL (LEI ESTADUAL Nº 6.425/72). FUNÇÃO DE POLICIAMENTO INVESTIGATIVO E OSTENSIVO NA QUAL AS DILIGÊNCIAS NOTURNAS CONSTITUEM EXERCÍCIO NORMAL E INERENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS. COMPENSAÇÃO OBTIDA MEDIANTE REGIME DIFERENCIADO DE PLANTÃO E RECEBIMENTO DE RATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 213/STF. PRECEDENTE DO STF. ORDEM INJUNCIONAL DENEGADA POR MAIORIA DE VOTOS. 



    - Preliminar de inadequação da via eleita. Alegação de impossibilidade de utilização do Mandado de Injunção como ação de cobrança. Preliminar não conhecida. Decisão por maioria. 



    - Mérito. Inexistência de omissão legislativa. Direito à percepção do adicional: noturno (artigo 39, V, da Constituição Estadual) contida em capítulo aplicável a categoria diversa, na qual não se enquadram os integrantes do Sistema de Segurança Pública, previstos em capítulo próprio. 



    - Existência de estatuto próprio da Polícia Civil (Lei Estadual nº 6.425/1972) no qual não há previsão de adicional noturno no rol de seu artigo 17, em observância ao silêncio eloquente da Constituição Estadual. 



    - Inaplicabilidade do comando do artigo 7º, IX, da Constituição Federal, por dizer respeito aos trabalhadores lato sensu, não subsumindo-se o seu comando aos integrantes das forças de segurança pública caso a Unidade da Federação, dentro da esfera de sua competência constitucional - e em obediência ao pacto federativo - opte por legislar de forma diversa. 



    - Direitos aplicáveis a cada espécie de agente público que levam em consideração as características peculiares de suas funções. Função de policiamento investigativo e ostensivo no qual as diligências noturnas constituem exercício normal e inerente às atribuições dos policiais civis. Inaplicabilidade da Súmula nº 213/STF. 



    - Compensação obtida mediante regime diferenciado de plantão e recebimento de gratificação. Precedente do STF. 



    - Ordem injuncional denegada. Decisão por maioria. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente